Tribunal: TCU
Processo: 043.177/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3011/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., em face de possíveis irregularidades verificadas no Edital do Pregão Eletrônico 3/2021, sob responsabilidade da Unidade Estadual da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em Sergipe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis, em rede de postos credenciados e conveniados em todo o Estado de Sergipe; Considerando que a representante contesta o intervalo mínimo de 1% entre os lances a serem ofertado ofertados pelos licitantes, por ser elevado e resultar em possível restrição à competitividade do certame e prejuízo à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração; bem como questiona a ausência de obrigatoriedade de comprovação de qualificação econômico-financeira de licitante que venha a concorrer na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, em violação ao princípio da isonomia e ao artigo 31 da Lei 8.666/1993; Considerando que a representante requer a suspensão do procedimento licitatório e a revisão das exigências editalícias, a fim de reduzir o intervalo entre lances de 1% para 0,1%, além do estabelecimento de exigências de qualificação econômico-financeiras para as micro e pequena empresas; Considerando que estão presentes os requisitos regimentais de admissibilidade da representação; Considerando que, em consulta ao sistema Comprasnet, em 25/11/2021, verificou-se o acolhimento da impugnação da representante pela pregoeira, no sentido de alterar o intervalo mínimo entre lances de 1% para 0,1%, seguida de adiamento da sessão pública do pregão eletrônico para 7/12/2021, o que demonstra a adoção das providências pelo IBGE para sanar essa irregularidade mediante alterações no instrumento convocatório, o que dispensa a emissão de ciência à unidade jurisdicionada; Considerando, por fim, que o subitem 8.12 do Edital do Pregão Eletrônico 3/2021, que dispensa o microempreendedor individual da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício, está de acordo com a legislação vigente (art. 97 da Resolução 94/2011 do Comitê Gestor do Simples Nacional e Lei Complementar no 123, de 2006, art. 26, §§ 1o e 6o, inciso II), o que torna improcedente a alegação da representante. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, art. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 169, inciso III, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar e determinar o arquivamento do processo, dando ciência dessa deliberação, bem como da instrução que a fundamenta (peças 7 e 8) ao representante e à Unidade Estadual da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em Sergipe, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.177/2021-2 (Representação) 1.1. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Renato Lopes (406.595-B/OAB-SP) e Tiago dos Reis Magoga (283.834/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.